Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807781-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINA LUCIA SILVA SOUZA COSTA DINIZ

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ASSINATURA DIGITAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento em contrato eletrônico firmado com o Banco RCI Brasil S/A. A agravante impugna a validade do contrato digital e aponta abusividades contratuais que, segundo sustenta, afastariam a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico firmado sem assinatura digital qualificada é válido para fins de decretação de busca e apreensão; (ii) determinar se as cláusulas contratuais impugnadas — especialmente aquelas referentes à capitalização de juros, cobrança de tarifas e venda casada — configuram abusividade suficiente para descaracterizar a mora; e (iii) verificar se a mora da devedora restou devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do contrato eletrônico é reconhecida, mesmo sem assinatura digital qualificada, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que preservados a autoria e a integridade do documento, inexistindo vedação legal quanto à sua forma.

4.

A parte agravante não nega a existência da relação contratual nem a contratação do financiamento, limitando-se a apontar vícios formais que, por si sós, não invalidam o instrumento contratual.

5.

Não há previsão expressa de capitalização diária de juros no contrato, tampouco demonstração de sua efetiva cobrança, razão pela qual não se reconhece abusividade.

6.

A
s supostas irregularidades na cláusula referente aos juros moratórios e na cobrança das tarifas contratuais – Registro do Contrato, Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro e Seguro –, ainda que configuradas, não possuem natureza jurídica capaz de afastar a mora ou desconstituir a obrigação principal, vez que se tratam de encargos acessórios e não referentes ao período de normalidade contratual.

7.

A mora da parte devedora restou configurada diante do inadimplemento contratual não contestado, autorizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARINA LUCIA SILVA SOUZA COSTA
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0816039-71.2025.8.14.0301, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
deferiu medida liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente
em favor do
BANCO RCI BRASIL S/A
, ora agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial: “Marca RENAULT, modelo KWID ZEN 1.0 FLEX, chassi nº93YRBB00XMJ708088, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor PRETA, placa QVN8B29,renavam 001245389995.

Ainda que não apreendido o veículo a ré deverá ser citada, sendo advertida que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios).

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) a ausência de validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco, sob o argumento de que não se verifica a presença dos requisitos formais exigidos para assinatura digital qualificada; (ii) inexistência de certificação válida pela ICP-Brasil e ausência de mecanismos que garantam autenticidade, integridade e não repúdio do instrumento contratual; (iii) a abusividade da venda casada de seguro prestamista, bem como da tarifa de cadastro, da cláusula de registro de contrato e da capitalização diária de juros;
(iv) invalidade da cláusula de capitalização de juros de mora de forma diária e da cláusula de cobrança de juros moratórios; (v) alegação de que as cláusulas contratuais impugnadas descaracterizam a mora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo com revogação da decisão liminar e consequente restituição da posse do bem apreendido.

Requer, com base nesses fundamentos, o deferimento de
efeito suspensivo
ao recurso e a
revogação da liminar
de busca e apreensão.

Em decisão ID 27137016, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado refere-se à insurgência da parte agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S/A, concedeu liminar autorizando a apreensão do veículo descrito na inicial, sob o fundamento de existência de contrato de alienação fiduciária e inadimplemento da parte devedora.

O recurso de agravo de instrumento, interposto com pedido de efeito suspensivo, alega, em síntese: (i) nulidade do contrato eletrônico, por ausência de requisitos formais da assinatura digital; (ii) abusividade de cláusulas contratuais, tais como capitalização diária dos juros, cláusula de registro de contrato, venda casada de seguro, cobrança de tarifa de cadastro e fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês; e (iii) inexistência de comprovação da mora.

No que concerne à validade do contrato celebrado eletronicamente, a alegação da agravante não merece acolhimento.

Embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 tenha instituído a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o §2º do art. 10 do referido diploma normativo admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que não vedados por lei.

Ademais, cumpre destacar que a agravante, em momento algum, nega a existência da relação contratual ou afirma não ter realizado o financiamento, limitando-se a alegar vício formal na contratação, o que não é suficiente para afastar a força probante do documento apresentado pelo agravado.

Igualmente, não há abusividade na capitalização diária dos juros, uma vez que não há previsão contratual expressa dessa periodicidade.

Por sua vez, as supostas irregularidades na cláusula referente aos juros moratórios e na cobrança das tarifas contratuais – Registro do Contrato, Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro e Seguro –, ainda que configuradas, não possuem natureza jurídica capaz de afastar a mora ou desconstituir a obrigação principal, vez que se tratam de encargos acessórios e não referentes ao período de normalidade contratual.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025